Tribunal: TJDFT
Processo: 0746324-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746324-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL FERNANDES FRANCO AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A D E C I S Ã O DANIEL FERNANDES FRANCO interpôs Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo em face de decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível do Gama, a qual deferiu parcialmente a gratuidade da justiça com efeitos ex nunc, indeferiu tutela provisória de urgência e converteu bloqueio via SISBAJUD em penhora. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, (i) que a decisão recorrida incorreu em erro ao restringir os efeitos temporais da gratuidade da justiça e (ii) ao não reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a declaração de nulidade parcial da decisão quanto aos efeitos da gratuidade e o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia bloqueada. Dispensado o preparo em razão do deferimento da gratuidade de justiça pelo Juízo de origem (ID 251187915 dos autos originários). É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator "poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão". No caso concreto, os documentos acostados aos autos indicam que os valores bloqueados têm origem em repasses mensais realizados por cunhado do agravante (ID 77591705). As mensagens demonstram que tais repasses destinam-se ao custeio de despesas de moradia da família, incluindo prestação de financiamento habitacional, condomínio e contas de consumo. O agravante juntou boleto de condomínio e fatura de água (ID 77591706) que corroboram, ao menos em parte, a destinação alegada. A Carteira de Trabalho Digital comprova que o agravante está desempregado há mais de um ano, reforçando a alegação de dependência de auxílio familiar para despesas básicas (ID 77592710). A questão da impenhorabilidade de valores recebidos por liberalidade de terceiro e destinados ao sustento familiar, prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, apresenta elementos que recomendam cautela na conversão imediata da indisponibilidade em penhora. Ocorre que a liberação imediata dos valores ao agravante, caso o recurso venha a ser improvido, configuraria dano de difícil reparação ao exequente, em violação ao art. 300, § 3o do Código de Processo Civil. Considerando que o agravante encontra-se desempregado e que os valores seriam destinados ao pagamento de despesas correntes, a posterior restituição da quantia à execução seria de difícil concretização, frustrando a satisfação do crédito exequendo. Nesse contexto, o perigo de irreversibilidade da medida justifica apenas a suspensão da conversão da indisponibilidade em penhora até o julgamento definitivo do recurso. A manutenção do bloqueio, sem a conversão em penhora, preserva tanto o interesse do exequente, evitando dissipação dos valores, quanto o do executado, impedindo expropriação de quantia cuja impenhorabilidade será apreciada no julgamento de mérito. Assim, ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela provisória apenas para suspender a conversão da indisponibilidade dos recursos atingidos pela consulta SISBAJUD em penhora até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento, mantendo-os em conta judicial vinculada aos autos de origem. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Dê-se ciência ao Juízo a quo, dispensando-o das informações. Após, tornem conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator